Tribunal: TCU
Processo: 021.403/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8167/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, nos arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; 259, inciso II, e 260, § 4°, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, ressalvando que a rubrica relativa a plano econômico foi excluída do contracheque, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.403/2023-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Celso Moreira das Dores (XXX.596.718-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.